Tribunal: TJMT
Processo: 1017211-15.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017211-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JULIO ALBERTO MAGRI BUSS - CPF: 008.678.941-48 (AGRAVANTE), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO), BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - CPF: 947.084.287-15 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI - CPF: 049.061.527-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto de bens formulado em sede de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o crédito executado seria concursal e, portanto, sujeito aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito em execução se submete aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) verificar a existência de elementos que justifiquem a concessão do arresto cautelar dos bens da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

4.

No caso concreto, o contrato foi assinado pelas partes em 28/02/2024 e tinha datas posteriores de vencimento da obrigação (a qual não foi cumprida), sendo as datas seguintes ao pedido de recuperação judicial (27/02/2024), o que indica, em análise preliminar, que o crédito possui natureza extraconcursal.

5.

A concessão de arresto cautelar exige a comprovação de risco efetivo de dilapidação patrimonial ou esvaziamento fraudulento do patrimônio da devedora, o que não foi demonstrado pelo agravante.

6.

O simples fato de a devedora estar em recuperação judicial não autoriza, por si só, a constrição de seus bens antes da citação na ação executiva, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

7.

A existência de valores depositados nos autos da recuperação judicial que supostamente seriam relacionados à avença em análise, ainda pendentes de destinação, reforça a ausência de urgência na adoção da medida cautelar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crédito é classificado como concursal ou extraconcursal conforme a data do fato gerador da obrigação, nos termos do Tema 1.051 do STJ.

2. O arresto cautelar de bens em sede de execução de título extrajudicial exige a comprovação de risco concreto de dilapidação patrimonial, não se fundamentando apenas por alegações genéricas e pela recuperação judicial da devedora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
JULIO ALBERTO MAGRI BUSS
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 1002235-36.2024.8.11.0086, proposta pelo Agravante em face de
SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA
.

O Agravante afirma que, na origem, trata-se de Ação de Execução de crédito oriundo de contrato de compra e venda assinado pelas partes em 28/02/2024, um dia após o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial da Executada.

Aduz que a decisão recorrida apontou que o crédito perseguido é possivelmente concursal, entretanto, a formalização e constituição do título se deu um dia após o pedido de recuperação judicial, demonstrando que o crédito não estaria sujeito aos efeitos do processo recuperacional.

Argumenta que a Recorrida propôs do pedido de recuperação judicial em 27/02/2024, enquanto que o título executivo foi constituído em 28/02/2024, ou seja, após o pleito de soerguimento, tornando o crédito perseguido extraconcursal.

Sustenta que o negócio jurídico firmado entre as partes (venda de grãos) somente gera efeitos da manifestação de vontade entre as partes, que se dá após a assinatura do contrato, onde se considera estabelecida a concordância com os termos contratuais e atribui obrigações às partes.

Aponta que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela para o fim de determinar a realização de arresto de tantos bens que bastem até a satisfação do débito.

Assim, requer que:

I) seja concedida liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada neste Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a r. decisão para determinar a realização de arresto de tantos bens quanto bastem até a satisfação do débito;

II) seja dado total PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para que seja deferido o arresto dos bens da Agravada, tendo em vista a natureza extraconcursal do débito.

O pedido liminar foi indeferido (id. 228152671).

O Agravante opôs Embargos de Declaração (id. 230803159), os quais foram rejeitados (id. 243748658).

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para permitir a realização de arresto de tantos bens que bastem à satisfação da obrigação.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de arresto por considerar que o crédito executado não seria extraconcursal.

Conforme se verifica dos autos, o contrato de compra e venda – 000970 celebrado entre as partes está datado do dia 27/02/2024 e assinado por ambos no dia 28/02/2024 (id. 222077665), previa que os seguintes pontos quanto ao produto, valor e o vencimento da obrigação:

Cumpre delimitar se em uma análise preliminar o valor executado na origem se trata de crédito concursal ou extraconcursal, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

Os créditos concursais são aqueles em que os fatos geradores são anteriores a 27/02/2024 (data do pedido da recuperação judicial) e, portanto, serão adimplidos conforme o plano de recuperação judicial da Executada nos autos de n. 1007244-17.2024.8.11.0041.

Da análise
preliminar

da referida
da avença, sem prejuízo de eventual apreciação posterior pelo Juízo no qual tramita a Recuperação Judicial, verifica-se que o crédito perseguido pelo Credor
possivelmente
tem caráter extraconcursal, se for considerado pelo enfoque da data de constituição do contrato (assinado em 28/02/2024) ou mesmo quando este produziria efeitos (datas de vencimento da obrigação não cumprida).

O simples fato de a minuta contratual ter sido emitida em 27/02/2024 não a torna, por si só, munida de efeitos para que esta data seja considerada como fato gerador, somente podendo ter esse caráter
após
a assinatura das partes, que ocorreu no dia 28/02/2024.

Logo, a
priori
, o crédito executado é, em tese, extraconcursal.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CRÉDITO - NATUREZA - TEMA 1051 STJ - FATO GERADOR ANTERIOR - CRÉDITO CONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considera-se crédito concursal aquele constituído antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1051, a natureza do crédito é definida a partir da data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença.
No caso, trata-se de responsabilidade contratual, cujos danos materiais e morais ocorreram entre os anos de 2012 a 2015, enquanto a recuperação judicial foi homologada em 23/02/2017, portanto, os créditos alegados estão sujeitos à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.
(TJ-MT - AI: 10205692220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito em execução se submete aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) determinar o marco temporal aplicável para a classificação do crédito como concursal, considerando o Tema 1.051 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR -
O fato gerador do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é identificado pela data em que a obrigação foi descumprida, conforme definido pelo Tema 1.051 do STJ. No caso concreto, o descumprimento ocorreu em 25/02/2019, anterior ao pedido de recuperação judicial (09/08/2021) e à homologação do plano (16/11/2022), o que caracteriza o crédito como concursal.
A jurisprudência pacificada do STJ e de tribunais estaduais confirma que créditos cujos fatos geradores antecedem o pedido de recuperação judicial devem ser submetidos aos efeitos do plano aprovado, em conformidade com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

A extinção do cumprimento de sentença em relação aos devedores em recuperação judicial é medida que se impõe, cabendo ao credor a habilitação do crédito no juízo competente para o processamento da recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE (...).
Créditos com fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial devem ser submetidos aos efeitos do plano recuperacional homologado.
(N.U 1008871-13.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025). (Destaquei).

Não obstante, ainda que possa delimitar o crédito perseguido como não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, não se vislumbram elementos suficientes para o deferimento do pedido de arresto vindicado.

O simples fato de a Devedora estar em Recuperação Judicial não implica risco de dilapidação patrimonial para fundamentar o pedido de arresto cautelar, de maneira que o Agravante não aponta elementos mínimos para subsidiar o pleito.

Destaca-se que na ação originária ainda não ocorreu a angularização processual, sequer tendo sido citada a Executada, de modo que se mostra prematuro eventual arresto de bens nesse momento, em detrimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto, objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de arresto online via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias do executado, antes da citação na Ação de Execução de Título Extrajudicial. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 830 do Código de Processo Civil determina que o arresto executivo somente poderá ser promovido após frustradas as tentativas de citação e constatada a existência de bens penhoráveis. O pedido de arresto online antes da citação contraria os requisitos legais, uma vez que tal medida requer a demonstração do esgotamento das diligências para localização do devedor, o que não foi verificado no caso concreto. O processo ainda se encontra em fase inicial, com diligências de localização pendentes, incluindo buscas de endereço por meio do próprio sistema SISBAJUD, conforme decisão do Juízo de origem. A decisão recorrida observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando a tramitação regular da execução em conformidade com o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O arresto executivo online via sistema SISBAJUD, antes da citação do devedor, exige a demonstração do esgotamento das diligências para sua localização, o que não se presume e deve ser comprovado no caso concreto. (...).

(N.U 1028890-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE VEÍCULO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO – INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.
(N.U 1026025-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025). (Destaquei).

Além disso, na própria petição inicial (id. 225686176 – pág. 14) o Exequente/Recorrente informa ao Juízo que existem valores depositados nos autos de Recuperação Judicial que supostamente seriam relativos à relação contratual existente entre as partes, sendo a quantia depositada (R$ 1.531.500,31) pela terceira CJ International Brasil Comercial em virtude de dúvida quanto ao real titular do crédito.

Em consulta ao processo recuperacional (n. 1007244-17.2024.8.11.0041), observo que em 02/04/2024 o Juízo Universal intimou a parte ora Credora (id. 149270704) para se manifestar acerca do pedido da Recuperanda de levantamento da aludida quantia e, embora o Agravante tenha se manifestado naquele feito (id. 151897988),
não houve decisão acerca da destinação daquele montante.

Assim, diante desse contexto, não se vislumbra motivos para o deferimento do arresto pleiteado.

Registra-se ainda que esta Câmara analisou recentemente um Agravo de Instrumento que objetivava, dentre outros pleitos, o arresto cautelar em face da ora Devedora, tendo assim consignado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
INDEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO
– EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ARRESTO E ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PRECEDENTE DO STJ – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” – DESNECESSIDADE – REQUERIMENTO NA PRÓPRIA PETIÇÃO INICIAL – ART. 134, § 2º DO CPC/15 – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE CONTRA CREDORES – CONFUSÃO PATRIMONIAL – SÓCIOS OCULTOS – MESMO GRUPO ECONÔMICO – FORTES INDICIOS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A medida cautelar de arresto consiste na apreensão judicial de bens do devedor, como meio acautelador da eficácia de futura prestação jurisdicional, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. No caso, não se verifica presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009411-33.2024.8.11.0000 que desproveu o recurso, mantendo a decisão que deferiu o processamento de Recuperação Judicial da agravada SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA, portanto, descabe o arresto de bens da empresa em recuperação judicial, tendo em vista que poderá implicar prejuízo ao planejamento de recuperação, pois o deferimento do pleito reflete diretamente na suspensão das ações e execução ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial.
(...). (N.U 1021877-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025